Tribunal: STF
Processo: HC 73124
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". HOMICIDIO. JULGAMENTO DO TRIBUNAL
DO  JÚRI:  RECONHECIMENTO  DA LEGITIMA  DEFESA  PESSOAL  DO PACIENTE,
SOBREVINDO  CONDENAÇÃO POR EXCESSO DOLOSO (ARTS. 23, II E PAR. ÚNICO,
E  25 DO  C.P.) E  DECLARADOS PREJUDICADOS  OS QUESITOS  RELATIVOS AS
DEMAIS  TESES  DA DEFESA  (LEGITIMA  DEFESA  DA HONRA  PROPRIA  E DOS
FILHOS).  DECISÃO  ANULADA  PELO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  EM  GRAU  DE
APELAÇÃO, REMETENDO O PACIENTE A NOVO JULGAMENTO, MAS REFORMADA PELO
SUPERIOR   TRIBUNAL   DE   JUSTIÇA   AO   JULGAR   RECURSO  ESPECIAL,
RESTABELECENDO A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI: NULIDADE.
          1.  Reconhecendo o Tribunal do Júri, no segundo julgamento,
a  exclusão da  ilicitude  em face  da  legitima defesa  pessoal, mas
sobrevindo  condenação   por  excesso  doloso   punivel,  impõe-se  a
continuação dos quesitos quantos as demais teses da defesa, relativas
a legitima defesa da honra propria e dos filhos.
          2. Julgadas prejudicadas as duas outras series de quesitos,
das teses restantes da defesa, fica comprometido o princípio da ampla
defesa  e  da  soberania do  veredicto  popular,  que  a Constituição
colocou no patamar da cidadania (art. 5., XXXVIII, "a" e "c").
          3.  Poderia ocorrer que,  por exemplo, ao responder sobre a
legitima  defesa  da  honra propria  ou  dos  filhos,  vislumbrasse o
Conselho  de  Sentença   afirmação  tal  que   não  o  conduzisse  ao
reconhecimento do excesso doloso.
          4.  Caso houvesse afirmação  contraditoria ao respondido na
primeira  serie, quanto ao  reconhecimento do excesso doloso, caberia
ao  Juiz,  explicando  aos jurados  em  que  consiste  a contradição,
submeter  novamente a  votação os  quesitos a  que se  referirem tais
respostas  (art. 489 do  CPP), pois poderia  entender, em face destes
novos  elementos, que  o paciente  não teria  agido com imoderação e,
pois, sujeito as penas do excesso doloso.
          5.  Matéria dessa  grandeza, que  se insere  na latitude do
cerceamento  de defesa, não pode  comportar preclusão, pelo fato de a
defesa não ter, no momento próprio, feito qualquer protesto.
          6.  "Habeas-corpus"  conhecido  e  deferido  para  anular a
decisão do Superior Tribunal de Justiça, restabelecendo a do Tribunal
de  Justiça  do  Distrito  Federal, a  fim  de  que  o  paciente seja
submetido a novo julgamento popular.